Tribunal: TJES
Processo: 5007830-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007830-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO NERY e outros
RECORRIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007830-03.2024.8.08.0030
RECORRENTES:
THIAGO NERY / YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
RECORRIDOS:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. / THIAGO NERY

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal restringe-se à restituição de valores pagos em contrato de consórcio e à pretensão de indenização por danos morais. O autor, excluído do grupo, requereu a devolução das parcelas pagas, apresentando toda a documentação exigida pela administradora, que, não obstante as tratativas, deixou de efetuar o reembolso devido. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à restituição de R$7.761,54, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios a partir do término do prazo para restituição, em conformidade com os artigos 389 e 406 do Código Civil.

2. A análise dos autos evidencia que a obrigação da administradora é incontroversa, pois não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consorciado. O contrato firmado prevê a devolução das parcelas, e o descumprimento caracteriza inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção da sentença quanto à condenação na restituição dos valores.

3. Quanto à reparação por danos morais, observa-se que a situação narrada não ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual. Embora a conduta da ré tenha gerado frustração ao consumidor, não se identificam elementos que configurem violação a direitos da personalidade capazes de justificar indenização extrapatrimonial. Não há demonstração de abalo concreto à esfera íntima ou à dignidade do recorrente que supere os dissabores naturais de um inadimplemento.

4. Assim, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer parcialmente o direito do autor, limitando a condenação à restituição das parcelas adimplidas e afastando o pleito de indenização moral. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.

5. Dessa forma, tanto o recurso do autor quanto o da ré não merecem prosperar, porquanto a decisão de origem analisou adequadamente os pedidos e solucionou a controvérsia dentro dos limites da prova produzida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade da condenação em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)